Tribunal: TJDFT
Processo: 0749520-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749520-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS RODRIGUES XAVIER DOS REIS AGRAVADO: GEANE SILVA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Matheus Rodrigues Xavier Dos Reis em face da r. decisão (ID 66426616) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido de Tutela de Urgência ajuizada em desfavor de Geane Silva de Sousa, indeferiu a liminar requerida. Em consulta ao processo de referência (autos no 0722231-50.2024.8.07.0007), verifica-se que, em 23/12/2024, foi proferida sentença homologatória de acordo pactuado entre as partes (ID 221757798, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator